Tribunal: TJES
Processo: 5004792-17.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004792-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA SANTOS FAUSTINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE LINHARES. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. SERVIDORA QUE POSSUI FILHO DE 4 ANOS DE IDADE COM SÍNDROME DE DOWN. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE LEI FEDERAL NA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL MUNICIPAL OU ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a autora, mãe de portador de transtorno de espectro autista grave, pugna pela redução de carga de trabalho sem prejuízo de sua remuneração, por analogia às disposições contidas na Lei 8112/1990. O juízo de origem julgou improcedentes os pleitos autorais. A autora interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. O Município recorrido, em contrarrazões, pugna pela mantença da sentença.

(2). Entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem merece reformas, para que sejam acatados os pedidos autorais. Conforme bem consta na sentença recorrida, há jurisprudência que entende pela procedência dos pedidos autorais.

(3). Embora a legislação municipal vigente não preveja expressamente a possibilidade de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, aos servidores e prestadores estaduais e municipais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em diversas oportunidades sobre a possibilidade de aplicação analógica da norma.

(4). A inexistência de norma estadual regulamentadora da matéria não impossibilita uma decisão fundada nos princípios gerais de direito. Ao contrário, impõe-se uma análise atenta e voltada para a dignidade da pessoa humana, a proteção à maternidade e à proteção à criança com deficiência, que não pode ser obstado pela lacuna existente na legislação.

(5). Ressalte-se que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Federal nº 6.949 de 25/08/2.009), nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal, possui status de norma constitucional, ratificando todos esses direitos e servindo como parâmetro para integração da norma.

(6). Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, em 01/03/2023, em sede de repercussão geral, o Tema 1097 e firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”, a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência.

(7). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida,
julgando procedente o pedido autoral para condenar o Município recorrido a proceder a redução da carga horária da autora, SARA SANTOS FAUSTINI SCOPEL para 20 horas semanais, em relação ao vínculo de Contrato Temporário e para 30 horas semanais, em relação ao Programa Qualifica, sempre sem descontos em sua remuneração.

(8). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)